Tribunal: TJMT
Processo: 1021932-78.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021932-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), LEOPOLDINA FRANCISCA LEONCIO - CPF: 535.661.301-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Recurso desprovido, decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021932-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEOPOLDINA FRANCISCA LEONCIO

AGRAVADOS:

BANCO PAN S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEOPOLDINA FRANCISCA LEONCIO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição do Indébito e pedido de tutela provisória de natureza cautelar n. 1026126-18.2022.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A
, que indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício da autora, ora agravante.

A agravante aduz em suas razões recursais que
“a pretensão do Agravante em relação à suspensão nos descontos é legítima, vez que a manutenção dos descontos ilícitos está e irá lhe prejudicar gigantescamente, tendo em vista que o benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo (...)”
(sic).

Discorre que
“os valores descontados na época (2020) tinham pouca relevância em comparação com o mesmo valor atualmente. Deste modo, ficando evidente o perigo da demora na devolução dos valores descontados indevidamente do Autor, tendo em vista o aumento inflacionário nos alimentos e do combustível por consequência da pandemia”
(sic).

Alega que
“presentes os requisitos, justificável é a concessão da liminar, inaudita altera pars, visando a imediata suspensão dos descontos referente ao RMC Contrato nº 0229015062035 alusivo a Cartão de Crédito, do Benefício nº 151.028.048-8, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela para suspender os descontos realizados no seu benefício previdenciário. E no mérito, pede pelo provimento do recurso.

A liminar foi por mim
indeferida
em 03/11/2022, conforme id.
149294179.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contraminuta (Id 153099157).

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no id. 148643659.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais c/c repetição do indébito e pedido de tutela provisória de natureza cautelar, alegando, em síntese, que firmou um contrato com o requerido em julho/2016 com a única finalidade de adquirir empréstimo consignado no valor de R$1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), com parcelas de R$263,43 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), o qual correspondia a 30% (trinta por cento) do valor do seu benefício previdenciário.

Informa que

tomou conhecimento de que o requerido incluiu em seu nome um cartão de crédito sem a sua solicitação, utilizando a chamada Reserva de Margem Consignada (RMC) de 5% (cinco por cento), que torna o débito impagável.

Sustenta que já efetuou o pagamento indevido da importância de R$2.491,68 (dois mil e quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos), o que representa mais de 200% (duzentos por cento) do

valor transferido pelo requerido e sem previsão de término.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela com o seguinte fundamento:

“(....)

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da autora (ID. 92284033), bem como pela juntada do Histórico do INSS de Empréstimos Consignados (ID. 92285499) e Extrato Bancário do Banco Bradesco (ID. 92285495 – Pág. 6) comprovando transferência via TED, que evidenciam os descontos de valores pela parte requerida no benefício da parte autora e corroboram a narrativa apresentada na inicial.

No entanto,
de outra parte,
o perigo de dano não ficou comprovado nos autos, uma vez que a inclusão do contrato n. 0229015062035 se deu em maio/2017 (ID. 92285499 – Pág. 4).

Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente o autor entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há muito tempo (...)”
(sic)

De fato, devido o lapso temporal, não há indícios de prejuízo imediato à agravante ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque o desconto, como a própria consumidora indica em sua peça de ingresso, vem ocorrendo desde 2016.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha na prestação do serviço pelo requerido.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS REALIZADAS PELO FILHO MENOR DO AGRAVANTE VIA APP STORE –
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA
E ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE NOME NO CADASTROS RESTRITIVOS DE INADIMPLENTES, EM RAZÃO DO DÉBITO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do artigo 300 do CPC, assim como a reversibilidade da medida.
Ausentes os requisitos legais, em razão da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a tutela de urgência.
”

(N.U 1019369-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
2. Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Recurso desprovido, decisão mantida.”
(N.U 1020536-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023